Tribunal: CARF
Processo: 13855.000642/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13855.000642/2007-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.571 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE VALERIO DE MASTRO DIAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte
as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que seu pagamento esteja comprovado mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 09/19) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2003
a 2005. O Lançamento decorre da apuração de Dedução Indevida de Pensão Judicial, conforme
detalhado no Relatório da Fiscalização (fls. 21/35).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000642/2007-84
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.571 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000642/2007-84

Por bem sintetizar os fatos até o julgamento de primeira instância, cabe reproduzir
o relatório do acórdão recorrido (e-fls. 191/203):
Contra o contribuinte em questão foi lavrado o auto de infração (fis. 04/05) com o
lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2003/2005 de R$ 841,47, de
multa de ofício de R$ 631,10 e de juros de mora calculados até 02/2007 de R$ 221,85.
O procedimento fiscal que culminou com a presente autuação foi empreendido com o
intuito de verificar a regularidade das deduções efetuadas, especificamente, de pensão
alimentícia.
Durante a ação fiscal, a autoridade fiscal constatou que o contribuinte beneficiava-se de
deduções a título de pensão alimentícia por força de acordo homologado judicialmente
de pagamento de alimentos a seu cônjuge, em decorrência de uma Ação de Oferta de
Alimentos.
Intimado a se manifestar sobre a Ação de Oferta de Alimentos, o contribuinte esclareceu
que a ação decorria de um acordo familiar e que não havia abandonado o lar..
Com base nos esclarecimentos apresentados, a autoridade fiscal conclui que a dedução
efetuada na base de cálculo do IRPF, no período fiscalizado, a título de pensão
alimentícia carecia de lastro nas normas do Direito de Família, já que teria sido fruto de
mera liberalidade, não se coadunando com as características do dever obrigacional
própria das pensões alimentícias.
Aduz, ainda, a autoridade que é necessária uma interpretação teleológica da Lei e que
cabe ao intérprete averiguar a finalidade da norma. Assim, a pensão alimentícia seria
aquela em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, nos casos de separação judicial ou pedido
de prestação de alimentos, em função da necessidade do alimentando e do dever do
alimentante.
Por fim, considera que a Ação de Oferta de Alimentos, com fundamento no art. 24, da
Lei 5.478/68, homologada judicialmente, configura-se apenas em ato de ratificação de
um acordo extrajudicial, fruto de liberalidade entre as partes, ainda que lícita, mas sem
lastro nas normas do direito de família, pois, não houve dissolução da sociedade
conjugal. Reafirma que o art. 24, da Lei 5.478/68, refere-se, unicamente, a uma situação
em que o alimentante oferece alimentos espontaneamente, fixados em processo de
jurisdição voluntária, em caso de abandono do lar por motivo de foro íntimo. Como, o
contribuinte alega na petição tratar-se de ausência temporária, o vínculo matrimonial
permaneceu inalterado.
Assim, o procedimento é encerrado com a lavratura do citado auto de infração, por ter
sido constatada a seguinte infração a legislação tributária:
1- Dedução da Base de Cálculo Deduzida Indevidamente. Glosa de deduções com
pensão judicial pleiteada indevidamente. Enquadramento legal: art. 11, §3° Decreto-Lei
5.844/43; art. 8°, inciso II, alínea f, da Lei 9.250/95.
Cientificado do lançamento em 04/04/2007, o contribuinte inconformado apresenta
impugnação de fls. 50/60, em 30/04/2007, em que alega, em síntese, que:
1- o agente público está adstrito à conformidade da lei, e impedido de criar hipóteses de
incidência para que haja tributação, o que só é permitido por lei. Subordinar a Ação de
Alimentos à dissolução da sociedade conjugal é contrária ao ordenamento jurídico
brasileiro;
2- ante a inexistência de disposição legal que subordine o pedido de alimentos a
circunstâncias de estarem os cônjuges efetivamente separados, a Ação de Oferta de
Alimentos também não se subordina;
3- de forma contrária como defendido pela autoridade fiscal ao invocar o art. 109 do
Código Tributário Nacional, é o próprio agente quem tenta descaracterizar os alimentos
pagos pelo contribuinte;
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.571 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000642/2007-84

4- o direito tributário importa o instituto com a conformação que lhe dá o direito
privado. para Luciano Amaro, o silêncio da lei tributária significa que o instituto foi
importado pelo direito tributário sem qualquer ressalva;
5- se o direito tributário quiser determinar alguma modificação nos efeitos tributários há
que ser feita de modo expresso;
6- a decisão se a pensão alimentícia carece ou não de lastro nas normas do direito de
família ou se atende a qualquer outra legislação civil, cabe ao Juiz de Direito e não ao
funcionário público.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 3a Turma da DRJ/SPOII em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA - AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS - ART 24, DA
LEI 5.478/68 - CONTRIBUINTE ALIMENTANTE COABITANDO COM O
CÔNJUGE E FILHOS - NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos autos de
Ação de Oferta de Alimentos, conforme previsão contida no art. 24, da Lei 5.478/68,
quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixe a residência comum,
não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser
utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, como
pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de
sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever
obrigacional de prestar alimentos. As despesas provenientes do poder de família são
contempladas com a possibilidade de dedução em campo próprio da declaração, como
dedução de dependentes, despesas médicas e com instrução.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/11/2008 (e-fls. 213), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 10/12/2008 (e-fls. 215/235) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado
pelo Decreto 3.000/99, vigente à época, que somente pode ser deduzido na Declaração de Ajuste
Anual o valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
devidamente comprovado mediante documentação hábil e idônea. As pensões pagas por
liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No caso em exame verifica-se que a autoridade lançadora glosou integralmente a
pensão alimentícia declarada nos anos calendário 2003, 2004 e 2005 por falta de previsão legal
para sua dedução, cabendo destacar o seguinte trecho do Relatório da Fiscalização:
O presente caso trata-se de uma AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS, homologada
judicialmente, configurando-se apenas em ato de ratificação de um ACORDO
FAMILIAR, FRUTO DE UMA LIBERALIDADE ENTRE AS PARTES, AINDA QUE
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.571 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000642/2007-84

LÍCITA, MAS SEM LASTRO NAS NORMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA, POIS,
NÃO HOUVE DISSOLUÇÃO OU MESMO RUPTURA DA SOCIEDADE
CONJUGAL, o que permitiria a dedução como pensão alimentícia judicial.
O Colegiado a quo acompanhou o entendimento do auditor e manteve a infração
apurada, considerando inadmissível a dedução de pensão alimentícia sem dissolução da
sociedade conjugal.
Com efeito, a partir dos elementos disponíveis no processo administrativo, não há
como inferir o surgimento de duas células autônomas, a que fornece os rendimentos e a que
recebe, com alteração da realidade até então vivida.
Resta claro na petição inicial da Ação de Oferta de Alimentos juntada aos autos
que não houve dissolução da sociedade conjugal entre o recorrente e sua esposa, Celia Regina
Magalhães de Mastro Dias (e-fls. 239/247). E tal fato, apontado tanto no lançamento quanto na
decisão recorrida, não foi contestado em nenhum momento pelo sujeito passivo.
Faz-se necessário, portanto, estabelecer a distinção entre o dever de prestar
alimentos e o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de sustento se transforma
em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida conjugal, o que não ocorreu no
presente caso. É nesse sentido o entendimento consolidado na última publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil para o exercício 2020:
339 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.
Não há previsão legal para dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia
decorrentes de sentença arbitral.
Atenção:
[...]
Para efeitos da aplicação da referida dedução, observe-se que:
[...]
2) tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
Cumpre ressaltar que não se está negando validade ao acordo homologado
judicialmente para pagamento de pensão alimentícia. A questão em análise é tão somente quanto
à produção de efeitos no âmbito do direito tributário, particularmente na Declaração de Ajuste
Anual do recorrente.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.571 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000642/2007-84

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital